Tribunal: TJDFT
Processo: 0700033-11.2021.8.07.9000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-01-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0700033-11.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VERONICA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Vistos e etc. Trata-se de agravo de instrumento interposto por VERONICA OLIVEIRA DE ALBUQUERQUE MELO em face de decisão proferida nos autos do processo 0700807-27.2021.8.07.0016, em trâmite no 3o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de antecipação de tutela com vistas à aplicação de ANTIANGIOGENICO (RANIBIZUMABE) em olho direito. Na análise preliminar, restou indeferido o pedido de antecipação de tutela. Antes de o agravo ser julgado definitivamente, a autora pediu a desistência do recurso. Além disto, o processo de origem também foi extinto, sem julgamento do mérito, em razão de pedido de desistência. Confira-se: “Considerando que a parte autora demonstrou expresso interesse nesse sentido, homologo o pedido de desistência formulado. Destaco que a despeito da parte requerida já haver sido citada, não vislumbro a necessidade de sua intimação para manifestar-se quanto ao pedido de desistência, dado que não haverá qualquer tipo de repercussão que venha a gerar prejuízo ao réu, fazendo-o com respaldo no princípio da celeridade e da economia processual. Diante do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, nos termos do artigo 485, VIII, do NCPC”. Dessa forma, o pedido de desistência deve ser acolhido, porque prolatada a sentença antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, de forma que o processo perdeu seu objeto e deve ser extinto sem mérito. Em face do exposto, acolho o pedido de desistência e, em razão da perda superveniente do interesse de agir, determino o arquivamento do presente agravo. Sem custas e sem honorários. Intime-se. Brasília/DF, 27 de janeiro de 2021 16:48:37. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator